Tribunal: TJMT
Processo: 1017036-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017036-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES - CPF: 372.329.618-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DIVERSO. COMPATIBILIDADE COM A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA DA CORRETA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT que determinou a suspensão da execução penal de apenado em regime fechado, em razão da decretação de prisão preventiva em processo criminal diverso, sob a justificativa de resguardar a correta aplicação dos institutos da detração e da unificação de penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível a suspensão da execução penal quando o reeducando, já cumprindo pena em regime fechado, se encontra preventivamente preso por força de nova ação penal em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei de Execução Penal não veda expressamente a suspensão da execução penal na hipótese de prisão preventiva em outro feito, sendo legítima sua adoção com fundamento na interpretação sistemática do ordenamento jurídico e na necessidade de preservar a coerência na aplicação da pena.

4.

A natureza jurídica distinta entre a pena privativa de liberdade (decorrente de sentença condenatória) e a prisão preventiva (cautelar) justifica o tratamento diferenciado e impede a execução simultânea das duas restrições de liberdade, sob pena de comprometer o correto cômputo do tempo de cumprimento da pena.

5.

A suspensão da execução penal, nesses casos, visa evitar confusão na contagem do tempo de pena e possibilitar a aplicação correta da detração penal e da unificação de penas, em caso de futura condenação.

6.

A medida não acarreta prejuízo ao reeducando, pois eventual absolvição no novo processo penal enseja o prosseguimento da execução interrompida, com aproveitamento do tempo de prisão; em caso de condenação, o tempo de prisão preventiva será computado na nova pena.

7.

A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente admitido a suspensão da execução penal diante de prisão preventiva superveniente, reconhecendo tratar-se de medida razoável e proporcional para garantir segurança jurídica e integridade do sistema de execução penal.

8.

Não há afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), nem violação aos dispositivos da Lei de Execução Penal, à medida que a suspensão busca justamente preservar os princípios da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da segurança jurídica.

9.

Os dispositivos prequestionados (LEP, arts. 109, 111 e 185) não são contrariados, pois a medida de suspensão visa à correta aplicação das normas de execução, sem configurar desvio ou excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão da execução penal em virtude de prisão preventiva superveniente é admissível como medida excepcional para garantir a correta aplicação dos institutos da detração e unificação de penas.

2.

A execução simultânea de pena privativa de liberdade e prisão preventiva compromete o controle da execução penal e pode gerar prejuízos à legalidade e segurança jurídica.

3.

A ausência de previsão legal expressa não impede a adoção da suspensão, desde que devidamente fundamentada e pautada nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, II e XLVI; LEP, arts. 109, 111 e 185; CP, art. 117 (aplicação analógica); CPP, arts. 282 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe 0001167-20.2023.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.02.2024; TJMT, AgExPe 0001687-91.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22.05.2023; TJMT, AgExPe 0004679-07.2022.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Flávio Henrique Benevides
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que determinou a suspensão da execução penal em razão da decretação de prisão preventiva do agravante em processo criminal diverso.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime fechado, decorrente de condenações por roubo majorado (art. 157, §2o, I, do Código Penal) e duas condenações por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Em 18 de março de 2025, o reeducando foi preso preventivamente nos autos do processo n. 1000583-91.2024.8.11.0018, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV do Código Penal).

Diante dessa situação, o magistrado de primeiro grau, em decisão proferida nos autos do processo executivo de pena n. 0001418-81.2019.8.11.0015, determinou a suspensão da execução penal até que ocorra a soltura do reeducando ou o trânsito em julgado da nova ação penal, para posterior unificação de penas.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega, em síntese, que a suspensão da execução penal viola o princípio da legalidade, pois não há previsão legal para tal medida. Sustenta que o regime fechado, por sua natureza, é plenamente compatível com a prisão cautelar, não havendo razão para suspender o cumprimento da pena. Assim, requer a reforma da decisão para que o reeducando retome imediatamente o cumprimento da pena em regime fechado, sem prejuízo da tramitação do processo em que recai a prisão preventiva. Prequestiona expressamente os arts. 109, 111 e 185 da LEP, bem como os artigos 1o, III, e 5o, II e XLVI, da Constituição Federal. (id. 289188899 – p. 16/21)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo. (id. 289188899 – p. 26/32)

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada (id. 289188899 – p. 33).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo
desprovimento do recurso,
verbis
:

Síntese Ministerial:

Agravo em execução Penal – Insurgência defensiva contra decisão que determinou a suspensão da execução da pena em regime fechado por decretação de prisão preventiva em outro processo – Pretendida modificação da decisão, a fim de que o reeducando retome imediatamente o cumprimento da pena em regime fechado, sem prejuízo da tramitação do processo em que recai a segregação cautelar – Alegação de violação ao princípio legalidade – Improcedência – Institutos jurídicos distintos – Medida necessária para garantir a aplicação da Lei Penal – Possibilidade de detração e unificação de penas – Jurisprudência consolidada – Ausência de prejuízo ao reeducando.
É cabível a suspensão da execução penal quando o reeducando, ainda que em cumprimento de pena em regime fechado, encontra-se preso preventivamente em outro processo criminal, uma vez que se tratam de institutos jurídicos distintos, com finalidades e fundamentos diversos. A suspensão da execução penal, nestas hipóteses, não viola o princípio da legalidade nem configura excesso de execução, apresentando-se como medida adequada e razoável para a correta aplicação dos institutos da detração penal e unificação de penas. A medida visa garantir a segurança jurídica e evitar inconsistências no cômputo da pena, preservando os direitos do reeducando, uma vez que, em caso de absolvição na nova ação penal, a execução será retomada do ponto em que foi interrompida, e, em caso de condenação, o tempo de prisão preventiva será devidamente computado na nova pena, mediante unificação. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais que admite a suspensão da execução penal quando o reeducando se encontra preso preventivamente em outro processo criminal. Ausência de prejuízo ao reeducando, uma vez que a suspensão da execução penal não importa em perdimento de direitos, mas em mera postergação da análise de benefícios até que seja definida sua situação processual na nova ação penal.
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.
(id. 293740372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente agravo em execução.

Conforme exposto no relatório, cuida-se de
agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Flávio Henrique Benevides
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que determinou a suspensão da execução penal em razão da decretação de prisão preventiva do agravante em processo criminal diverso
.

O cerne da questão controvertida consiste em determinar se é cabível a suspensão da execução penal quando o reeducando, que cumpre pena em regime fechado, encontra-se simultaneamente preso preventivamente em outro processo criminal.

Da análise pormenorizada dos autos, observo que o recurso não merece provimento, pois a medida de suspensão da execução penal determinada pelo magistrado de primeiro grau encontra amparo tanto na jurisprudência quanto na interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a Lei de Execução Penal não contenha dispositivo expresso prevendo a suspensão da execução penal nas hipóteses como a dos autos, tal medida se justifica pela necessidade de garantir a correta aplicação dos institutos da detração penal e da unificação de penas, além de preservar a segurança jurídica.

O agravante sustenta que o regime fechado seria compatível com a prisão preventiva, uma vez que ambos implicam restrição total da liberdade. Contudo, tal raciocínio desconsidera a natureza jurídica distinta dos dois institutos e os possíveis problemas práticos que podem surgir da execução simultânea de ambos.

O cumprimento de pena em regime fechado decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, com caráter retributivo e ressocializador, enquanto a prisão preventiva possui natureza cautelar, fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para evitar a prática de novas infrações penais.

Nesse sentido, ainda que ambos os institutos impliquem a privação da liberdade em estabelecimento prisional, a execução simultânea deles pode gerar inconsistências no cômputo da pena, especialmente em caso de futura condenação no processo em que decretada a prisão preventiva, quando será necessário proceder à detração penal e à eventual unificação de penas.

A orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem evoluído significativamente sobre o tema. Se anteriormente havia entendimentos diversos, atualmente pacificou-se o entendimento pela possibilidade de suspensão da execução penal quando o reeducando encontra-se preso preventivamente em outro processo criminal, como forma de garantir a correta aplicação dos institutos da execução penal.

Nesse sentido, destacam-se recentes julgados deste Sodalício:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DIVERSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA QUE VISA EVITAR TUMULTO PROCESSUAL E POSSIBILITAR A CORRETA APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA DETRAÇÃO E UNIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da execução penal em virtude de prisão preventiva decretada em outro processo se justifica para evitar tumulto processual e possibilitar a correta aplicação dos institutos da detração e unificação de penas, não configurando constrangimento ilegal.”
(TJMT - AgExPe: 00011672020238110004 MT, Relator: Des. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2024)

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO DA PENA – PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS – SUSPENSÃO QUE EVITA FUTUROS TUMULTOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO. É cabível a suspensão da execução penal quando o reeducando se encontra preso preventivamente em outro processo, pois tal medida evita futuras inconsistências no cômputo da pena e garante a correta aplicação da detração e unificação de penas.
” (TJMT - AgExPe: 00016879120228110002 MT, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2023)

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INSTITUTOS DISTINTOS – SUSPENSÃO QUE GARANTE A CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da execução penal quando o reeducando se encontra preso preventivamente em outro processo não configura constrangimento ilegal, pois visa garantir a correta aplicação dos institutos da detração e unificação de penas. Em caso de absolvição, a execução será retomada; em caso de condenação, o tempo de prisão preventiva será devidamente computado, não havendo prejuízo ao apenado.”
(TJMT - AgExPe: 00046790720228110042 MT, Relator: Des. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 31/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2023)

Cabe ressaltar que a suspensão da execução não prejudica o apenado, uma vez que, em caso de absolvição na ação penal em que decretada a prisão preventiva, a execução será retomada do ponto em que foi interrompida, considerando-se o tempo de prisão cautelar para fins de detração. Por outro lado, em caso de condenação, o tempo de prisão preventiva será devidamente computado na nova pena, mediante unificação.

Importante destacar que, nos casos de suspensão da execução penal em virtude de prisão preventiva, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 117 do Código Penal, que prevê as causas de interrupção do prazo prescricional. Tal solução encontra respaldo no princípio da razoabilidade e na interpretação sistemática do ordenamento jurídico, visando à correta aplicação da lei penal e à preservação dos direitos do reeducando.

No que tange à alegação de violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF), tenho que não merece acolhimento. O princípio da legalidade na execução penal deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com outros princípios e normas do ordenamento jurídico, especialmente o princípio da razoabilidade e da segurança jurídica.

A ausência de previsão legal expressa para a suspensão da execução penal em casos como o presente não implica necessariamente a impossibilidade de adoção da medida, desde que esta se mostre adequada, necessária e proporcional para garantir a correta aplicação da lei penal e não gere prejuízos ao apenado.

No caso concreto, a suspensão da execução penal foi determinada após a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de crime de homicídio qualificado, ocorrido durante o cumprimento da pena. A medida visa evitar inconsistências no cômputo da pena e garantir a correta aplicação dos institutos da detração penal e da unificação de penas, não acarretando prejuízos ao agravante.

Quanto ao prequestionamento dos artigos 109, 111 e 185 da LEP, bem como dos artigos 1o, III, e 5o, II e XLVI, da Constituição Federal, tenho que a decisão agravada não viola tais dispositivos, pois a suspensão da execução penal, na hipótese dos autos, está em conformidade com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico e com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

O art. 109 da LEP, que trata do cálculo da pena, não impede a suspensão da execução penal quando esta se mostrar necessária para evitar inconsistências no cômputo da pena. O art. 111 da LEP, que versa sobre a soma e unificação de penas, também não é violado, pois a suspensão visa justamente garantir a correta aplicação desse instituto. Por fim, o art. 185 da LEP, que dispõe sobre o excesso ou desvio de execução, não é infringido, pois a medida adotada não configura excesso de execução, mas sim providência adequada para garantir a correta aplicação da lei penal.

Da mesma forma, não há violação aos princípios constitucionais invocados. O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) é preservado, pois a suspensão da execução penal não implica em tratamento desumano ou degradante ao reeducando. O princípio da legalidade (art. 5o, II, CF) é observado, pois a medida encontra respaldo na interpretação sistemática do ordenamento jurídico. O princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF) também é respeitado, pois a suspensão visa justamente garantir a correta individualização da pena, evitando inconsistências no seu cômputo.

Portanto, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal e da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, entendo que a suspensão da execução penal, na hipótese dos autos, é medida adequada, necessária e proporcional para garantir a correta aplicação da lei penal, não acarretando prejuízos ao agravante.

Assim, a decisão agravada que determinou a suspensão da execução penal até que ocorra a soltura do reeducando ou o trânsito em julgado da nova ação penal para posterior unificação de penas, deve ser mantida, pois está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em
sintonia com o parecer
,
nego
provimento ao recurso interposto por
Flávio Henrique Benevides
para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025